Tribunal: TJDFT
Processo: 0750048-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750048-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LINGTON MOURA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCAS LINGTON MOURA SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0714680-49.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, nos seguintes termos (ID 256496042, na origem): 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, postulando tutela de urgência para determinar à Polícia Militar e o Instituto AOCP que convoquem o autor para a realização do CFP – Curso de Formação e Combatentes, que iniciará ainda em 2025. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, homologado o concurso público, autor restou classificado na posição de n° 661, estando dentro do número de vagas imediatas. Todavia, requereu reposicionamento no final da fila, conforme admitido pelo Edital de Convocação, nos itens 17.6 a 17.8, a seguir transcritos: 17.6 Ao candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas, incluindo as destinadas ao cadastro de reserva, será facultado solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificados, no prazo de cinco dias, contados da data de entrega de documentos para inclusão na PMDF. 17.7 O candidato para requerer o reposicionamento para o final de lista de classificação previsto no item 17.6, deverá comprovar que satisfaz os requisitos necessários para ingresso na PMDF, no momento da convocação para apresentar os documentos previstos no item 20.1. 17.8 Caso o candidato tenha seu requerimento deferido, será reposicionado para o final de lista de aprovados e classificados, dentro do limite de vagas previstas em edital, conforme item 2, passando o requerente a ocupar a última posição do cadastro de reserva, mantida entre os requerentes a mesma ordem do edital de homologação do concurso. Logo, o candidato que requerer o reposicionamento para o final de lista será reposicionado no FINAL DA LISTA dentro do limite de vagas previstas no edital. Assim, quando o autor requereu seu reposicionamento, ele tinha plena noção que a Administração Pública havia aumentado o número de candidatos aprovados, o que é perfeitamente lícito, pois se trata de competência discricionária, já que o concurso foi judicializado e demorou mais do que previsto para sua finalização. Note-se que o Edital no 183/2024 homologou o concurso público e classificou, na ampla concorrência, 3.390 candidatos. Desta forma, o autor foi incluído ao final da fila. A pretensão do autor, ao querer limitar ao número original previsto no edital, de 2.100 candidatos para ampla concorrência, o colocaria no meio da fila. Portanto, como final da fila não é o meio da fila, não existe direito líquido e certo a ser amparado na presente via. Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante relata que foi indevidamente eliminado do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, no qual havia sido classificado na posição 661, conforme homologação do resultado final. Afirma que, por ter enfrentado problemas na inscrição e por ser servidor público em outro estado, optou por assumir o concurso apenas após a sentença do processo que havia manejado contra o Instituto AOCP. Aduz que, quando convocado para o Curso de Formação de Praças (CFP I), requereu reposicionamento para o final da fila, conforme previsão expressa no edital, nos itens 17.6 a 17.8, que facultavam ao candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas solicitar reposicionamento para o final da lista de classificados, desde que comprovasse os requisitos necessários para ingresso na PMDF. Sustenta que, deferido o requerimento, deveria ter sido reposicionado para o final da lista de aprovados e classificados dentro do limite de vagas previstas no edital, conforme item 2, passando a ocupar a última posição do cadastro de reserva. Argumenta que o item 2 do edital fixou o quantitativo de 2.100 vagas para ampla concorrência, somando todas as modalidades, e que, portanto, deveria ter sido reclassificado nessa posição. Aponta que, na chamada para o segundo CFP, a Administração convocou candidatos até a posição 2.364, sem incluir o agravante. Menciona que, interposta a ação originária, a tutela provisória foi indeferida sob o entendimento de que o aumento do número de candidatos aprovados implicaria aumento do número de vagas, o que, segundo o agravante, é inadmissível no ordenamento jurídico. Afirma que o edital posterior apenas ampliou o número de classificados, sem alterar o quantitativo de vagas, razão pela qual considera a decisão ilógica e passível de reforma. Defende que a classificação de candidatos é ato discricionário da Administração, mas não gera aumento do número de vagas nem direito adquirido aos classificados. Ressalta que o item 17.8 do edital é claro ao prever que a reclassificação se dará dentro do limite de vagas previstas no edital de abertura, não havendo modificação do item 2 pelo edital posterior. Alega que a probabilidade do direito está evidenciada pelo próprio edital e que o perigo de dano é irreparável, pois o próximo curso de formação poderá ocorrer apenas após 2027, dependendo da vontade do novo governador, o que poderia inviabilizar sua posse. Acrescenta que a carreira militar é estruturada em regime de progressão, de modo que assumir mais tarde prejudicaria o exercício regular da profissão. Liminarmente, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar sua convocação para o curso de formação que se iniciará ainda em 2025. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória, reconhecendo-se a ausência de aumento de vagas, a aplicação do item 17.8 do edital e a manutenção do reposicionamento dentro do limite de vagas previstas. Preparo recolhido (ID 78367818). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, o agravante requereu e teve deferido o pedido de reposicionamento para o final da fila. Judicialmente, impugna a posição que passou a ocupar, objetivando a sua convocação para o curso de formação que se iniciará ainda em 2025. Do exame do Edital de abertura do concurso, verifica-se que o item 17.8 prevê que “Caso o candidato tenha seu requerimento deferido, será reposicionado para o final de lista de aprovados e classificados, dentro do limite de vagas previstas em edital, conforme item 2, passando o requerente a ocupar a última posição do cadastro de reserva, mantida entre os requerentes a mesma ordem do edital de homologação do concurso” (ID 78365989). Tendo havido ampliação do número de classificações, a posição de final da fila deve considerar a quantidade ampliada de candidatos. Conforme consignado na decisão agravada: “Assim, quando o autor requereu seu reposicionamento, ele tinha plena noção que a Administração Pública havia aumentado o número de candidatos aprovados, o que é perfeitamente lícito, pois se trata de competência discricionária, já que o concurso foi judicializado e demorou mais do que previsto para sua finalização. Note-se que o Edital no 183/2024 homologou o concurso público e classificou, na ampla concorrência, 3.390 candidatos. Desta forma, o autor foi incluído ao final da fila. A pretensão do autor, ao querer limitar ao número original previsto no edital, de 2.100 candidatos para ampla concorrência, o colocaria no meio da fila.” Nesse contexto, tendo sido seguida, a princípio, a previsão editalícia, não vislumbro que a Administração Pública tenha praticado qualquer ilegalidade capaz de autorizar a imediata atuação do Poder Judiciário. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator